Tribunal: TJDFT
Processo: 0748864-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0748864-22.2024.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS IMPETRANTE: HILDEMBERG COSTA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, no qual se aponta como como autoridade coatora o Diretor do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal e como ilegal ato omissivo em relação à manifestação da justificativa apresentada dela Defesa após suposto descumprimento das condições em regime semiaberto, mesmo tendo sido notificado pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) para que se pronunciasse, mantendo-se indevidamente a suspensão dos benefícios externos, nos autos do processo de execução SEEU n. 0748864-22.2024.8.07.0000. Informou a Defesa (Dr. Hildemberg Costa da Silva) que o paciente teve seus benefícios externos suspensos desde 8-outubro-2024 em razão de ter, em tese, se ausentado, no dia 5-outubro-2024, no momento de uma fiscalização da Diretoria de Fiscalização Penal (DFPP), realizada em sua residência. Aduziu que o Juízo da VEP determinou que a apuração dos fatos ficasse a cargo da administração prisional, bem como que fosse dada prioridade, todavia, passados mais de 15 (quinze) dias, o Diretor do presídio mencionado ainda não se manifestou, de modo a deixar o paciente com sua situação indefinida, em evidente prejuízo e consequente constrangimento ilegal. Salientou que o paciente se encontrava em sua casa e saiu apenas momentaneamente para cumprir suas obrigações junto ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e, ao retornar, foi surpreendido com a comunicação de suspensão de seus benefícios, com a imposição de uma suposta falta grave baseada em uma fiscalização falha e desprovida de elementos sólidos. Pontuou que o Diretor do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal é o responsável direto pela administração do cumprimento das penas dos reeducandos que estão sob sua custódia, além de ser a autoridade competente para decidir sobre as questões disciplinares que envolvem o restabelecimento ou a suspensão de benefícios externos. Requereu, liminarmente, que a autoridade coatora seja compelida a apreciar a justificativa apresentada. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e a concessão da ordem para restabelecimento imediato dos benefícios externos do reeducando. É o relatório. O suposto constrangimento ilegal apontado no presente “habeas corpus” se refere a ato omissivo do Diretor do presídio no qual o paciente se encontra cumprindo pena. Não obstante, as questões procedimentais acerca da fiscalização e cumprimento dos benefícios externos não são afetas a matérias a serem apreciadas via “habeas corpus” perante este Tribunal, mormente porque dizem respeito a supostos atos praticados pelo Diretor do Presídio, caso em que a competência não seria do Tribunal, mas de juiz da primeira instância. Nesses termos dispõe o artigo 8o, inciso I, alínea “d” c/c a alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; (Grifos nossos) . Logo, sabido que a competência para julgamento é estabelecida em face da autoridade coatora a quem é atribuída prática de ato capaz de provocar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente; e não se tratando, na hipótese, de autoridade capaz de atrair a competência originária deste Tribunal de Justiça, não há como tais questões serem apreciadas perante esta Corte. Ainda, o “habeas corpus” exige prova pré-constituída das alegações ventiladas na inicial e não foi acostada qualquer decisão hábil a indicar constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, ressaltando-se que pedidos afetos ao cumprimento da pena devem ser dirigidos, primeiramente, ao Juízo da Execução. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024.